Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-17.2019.8.11.0098
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000538-17.2019.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), ANA LUIA LEMES DA SILVA - CPF: 503.240.711-91 (RECORRIDO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REALIZADOS EM FAVOR DE SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AÇÃO PROPOSTA EM DESFAVOR DE SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS – PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Imperioso o reconhecimento da ilegitimidade da recorrente que se trata de pessoa jurídica diversa, sem qualquer relação com a SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS LTDA, responsável pelos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela reclamada contra a sentença prolatada nos seguintes termos:

“
DA PRELIMINAR DE MÉRITO DO ARTIGO 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

A parte ré suscita preliminar de ilegitimidade de parte no tocante a entender que não deve fazer parte da relação em apreço, contudo a Lei no 8.078/90 em seu artigo 7, parágrafo único dispõe:

“Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Destarte, pois sem sua conduta não se teria ocorrido tal situação, destarte inclino-me ao afastamento da preliminar suscitada.

(...)

Ante o exposto,
PROPONHO
:

I – DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E JUSTIÇA GRATUITA;

II – INDEFERIMENTO DA PRELIMINAR;

III – JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO CONTIDA NO PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 440,88 (QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), JÁ EM SUA DOBRA, NOS TERMOS DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, NOS TERMOS DO CDC, COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA (OBRIGAÇÃO CONTRATUAL LÍQUIDA) E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA 43/SJT), E SUSPENSÃO DEFINITIVA DOS DESCONTOS;

IV – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO CONTIDA NO PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DESTA DATA (SÚMULA 362 STJ), DE ACORDO COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO DOS AUTOS; E

V – JULGAR COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 487, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
”

A parte recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, que seja afastada a condenação
.

A recorrida pede a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Pretende a recorrente seja reconhecida sua ilegitimidade e, no mérito, que seja afastada a condenação.

Imperioso se faz reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente.

No caso em julgamento, a recorrida sofreu descontos em seu benefício previdenciário realizados por
SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS
(ID 151503214), razão pela qual ingressou com a presente demanda no intuito de ser indenizada pelos danos materiais e morais.

No entanto, ingressou em desfavor de
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
.

Nota-se dos extratos anexados à inicial que a autora é correntista do Banco Bradesco.

Não restou comprovada por parte da autora, a quem incumbe o ônus da prova dos fatos constitutivos, que foi praticado qualquer ato ilícito e/ou falha na prestação de serviço por parte de quem indicou para figurar no polo passivo desta ação.

De outra parte, como demonstrado na contestação e nas razões recursais pela recorrente, a responsável pelos descontos, SUDAMERICA, não possuem qualquer relação e são pessoas jurídicas distintas.

Sendo assim, a sentença merece reforma para reconhecer a ilegitimidade passiva de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito
DOU PROVIMENTO
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI do CPC.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024